Tribunal: TJDFT
Processo: 0721497-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS E SINDICATO (SUBSTITUTO PROCESSUAL). DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS E DEMAIS INTEGRANTES DA CATEGORIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INDEVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. APLICAÇÃO DE PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. REQUERIMENTO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais apresentado por terceiro interessado (sociedade de advogados).
2. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre Sindicato e sociedade de advogados não vincula os indivíduos substituídos processualmente pela entidade sindical, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e os advogados.
3. Ainda que a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defesa dos interesses de determinada categoria profissional seja ampla, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida quando existente autorização dos sindicalizados ou contrato individual firmado com cada um dos filiados, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
4. Não constatada prática de condutas descritas no art. 80 do CPC, é incabível impor contra a parte recorrente as penalidades por litigância de má-fé. Requerimento apresentado em contrarrazões rejeitado.
5. Recurso conhecido e desprovido.